Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO NOME DO EXEQUENTE COMO DEVEDOR APÓS QUITAÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ASTREINTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA PRECLUSÃO. INSUBSISTÊNCIA. INEXEQUIBILIDADE DO PRAZO NÃO DEMONSTRADA. EXCESSIVIDADE NO VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.
1. Multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial (CPC, art. 497). 1.1. “A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa” (STJ - REsp: 1492947 SP 2014/0243393-6, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJe 27/10/2015).
2. Hipótese em que o Banco agravante não fez prova da alegada impossibilidade ou mesmo da maior dificuldade de cumprir o que determinado (quitação do contrato e retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e do Banco Central) no prazo definido.
3. Considerando “a recalcitrância da parte executada em cumprir fielmente a ordem judicial, não demonstrando qualquer tentativa de eliminar o ato ilícito já reconhecido judicialmente em sentença transitada em julgado”, razoável a manutenção do valor da multa, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Por fim, de se ver que pedido de expedição de “ofício ao órgão pagador da agravada para cumprimento da liminar” (ID 24283660) que significa, em última análise, transferência da obrigação ao Poder Judiciário, o que, à toda evidência, não pode receber guarida, máxime ao se considerar, nos termos do ofício de ID 85525851, Banco Central, que “são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes as informações constantes no SCR, inclusive no que diz respeito às inclusões, às correções, às exclusões, às marcações sub judice e ao registro de medidas judiciais e de manifestações de discordância apresentadas pelos contratantes (art. 13 da Resolução no 4.571/2017)”
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.